Tribunal: TJSP
Processo: 2213304-87.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO RESCISÓRIA - Demanda visando à anulação do v. acórdão prolatado nos autos da Ação Declaratória no 0005917-55.2011.8.26.0053, com fundamento na coisa julgada inconstitucional e na violação à norma jurídica – Ação julgada improcedente – Embargos de declaração opostos por ambas as partes, visando ao saneamento de omissões, com a adequação do decisum, ou ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO RESCISÓRIA - Demanda visando à anulação do v. acórdão prolatado nos autos da Ação Declaratória no 0005917-55.2011.8.26.0053, com fundamento na coisa julgada inconstitucional e na violação à norma jurídica – Ação julgada improcedente – Embargos de declaração opostos por ambas as partes, visando ao saneamento de omissões, com a adequação do decisum, ou ao pré-questionamento das matérias e da legislação citadas – Inexistência, contudo, do propalado vício - Descabimento da pretensão de utilização do recurso para fins infringentes e de pré-questionamento - Não preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001029848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2213304-87.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE & RECOVERY LTDA, é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, REJEITARAM OS
EMBARGOS. VENCIDO O 7o JUIZ - DES. KLEBER LEYSER DE AQUINO - QUE
DECLARA.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO, ROBERTO MARTINS DE
SOUZA, BEATRIZ BRAGA, MÔNICA SERRANO, RAUL DE FELICE E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos
de
Declaração
nos.
2213304-87.2019.8.26.0000/50001
e
2213304-87.2019.8.26.0000/50002.
Embargantes/Embargadas:
Pricewaterhousecoopers
Corporate
Finance
e
Recovery Ltda., e Prefeitura Municipal de São Paulo.
Voto n. 31.718.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO RESCISÓRIA -
Demanda visando à anulação do v. acórdão prolatado nos autos
da Ação Declaratória no 0005917-55.2011.8.26.0053, com
fundamento na coisa julgada inconstitucional e na violação à
norma jurídica Ação julgada improcedente Embargos de
declaração opostos por ambas as partes, visando ao saneamento
de omissões, com a adequação do decisum, ou ao pré-
questionamento das matérias e da legislação citadas

Inexistência, contudo, do propalado vício - Descabimento da
pretensão de utilização do recurso para fins infringentes e de
pré-questionamento - Não preenchimento dos requisitos do art.
1.022 do CPC - Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de dois embargos de declaração, apresentados
por PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE E RECOVERY
LTDA., e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, nos autos de ação
rescisória (Proc. n. 2213304-87.2019.8.26.0000), proposta pela primeira embargante
perante este Colendo Sétimo Grupo de Câmaras da Seção de Direito Público deste
Egrégio Tribunal de Justiça, respeitantemente ao acórdão de fls. 872/875, aduzindo a
autora ter tal decisão sido omissa quanto à manifestação expressa aos dispositivos legais
e constitucionais relacionados ao cabimento e procedência da rescisória e àqueles
referentes ao mérito da ação declaratória originária. Assevera a Municipalidade ré que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não foi apreciada a aplicabilidade do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.
Requerem, assim, o acolhimento dos presentes embargos, para o fim de sanarem-se as
omissões apontadas, com a adequação do decisum, ou pré-questionarem-se as matérias e
legislação citadas.
Recebem-se os embargos de declaração, posto que
tempestivos.
É o relatório.
Não podem os embargos, contudo, ser acolhidos.
Com efeito, não se vislumbra a existência de omissões,
contradições, obscuridades ou dúvidas.
O que aqui se verifica é a clara divergência de
entendimentos, de posições, a respeito do tema, o que, data venia, nem é o caso de se
enfrentar por meio de embargos de declaração.
No mais, a decisão embargada, em seu bojo, trouxe
argumentação suficientemente clara no sentido de que “a fundamentação do acórdão
que se pretende anular não foi construída sobre o disposto no artigo 15, II, § 2o, da Lei
Municipal Paulistana no 13.701/2003, mas, sim, sobre análise fática, motivada por
entendimento jurisprudencial baseado em interpretação do texto do próprio Decreto-
Lei no 406/1968, é imperioso concluir-se que não é cabível a rescisão da decisão, haja
vista a ausência de violação à tese firmada no Tema 918 do STF. Em razão da
sucumbência experimentada, condena-se a autora ao pagamento de custas e despesas
processuais, bem como de honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, observando-se o
vultoso valor dado à causa (mais de dois milhões de reais) e os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade” (fl. 875).
Portanto, apreciadas, com os respectivos, suficientes e
devidos fundamentos, as questões trazidas à baila pelas embargantes, constata-se que os
embargos não se referem à omissão, obscuridade, erro, dúvida ou contradição da
decisão que inviabilizem a sua compreensão, não se configurando nenhuma das
hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, é evidente que as recorrentes objetivam a
modificação do julgado por meio de recurso inábil para tanto, revelando-se o descabido
caráter infringente dos embargos.
Sobre a matéria, aliás, é cabível trazer-se à baila o escólio
de THEOTONIO NEGRÃO: “Os embargos de declaração não devem revestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548,
94/1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito
de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor; Editora Saraiva; 35a edição, São Paulo,
2003, p. 592; nota n. 3 ao art. 535).
É também o mesmo notável jurista que refere não serem
cabíveis embargos de declaração “com a indevida finalidade de instaurar uma nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador (RTJ 164/793)”, ou
“para o reexame da matéria sobre a qual a decisão embargada havia se pronunciado,
com inversão, em conseqüência, do resultado final (RSTJ 30/412)” (ob. cit., p. 593; nota
n. 4 ao art. 535).
Por fim, “consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (art. 1.025 do CPC).
Com isto, é de se concluir que os presentes recursos não
reúnem os requisitos para ser acolhidos, motivo pelo qual se rejeitam os embargos de
declaração opostos pelas partes.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10.842
Embargos de Declaração no 2213304-87.2019.8.26.0000/50002
Embargante: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Embargada: PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE E
RECOVERY LTDA.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AÇÃO RESCISÓRIA
Existência de
omissão
no
julgado

Necessidade
de
fixação
dos
honorários
advocatícios em percentual mínimo, nos termos do art. 85, §3o, III, do
CPC, em harmonia com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acolhidos, para fixação
dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de São Paulo contra o v. acórdão (fls. 810/875 dos autos
principais)
prolatado
na
ação
rescisória,
ajuizada
por
Pricewaterhousecoopers Corporate Finance e Recovery Ltda em face
do embargante, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
ação.
Alega o embargante no presente recurso, em síntese (fls.
01/02), que o v. acórdão é omisso, pois, ao fixar os honorários advocatícios,
não observou os percentuais fixados no artigo 85, parágrafo 3o, do Código de
Processo Civil. Prequestiona o artigo 85, parágrafo 3o, do Código de Processo
Civil.
O recurso é tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foi rejeitado o recurso, pelo ilustre Relator Exmo. Sr. Dr.
Desembargador Wanderley José Federighi, razão da presente divergência.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Razão assiste ao embargante.
O v. acórdão fixou a verba honorária por equidade em R$
5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de
Processo Civil.
Ocorre, contudo, que a embargada deu à causa o valor de
R$ 2.097.949,45 (dois milhões, noventa e sete mil, novecentos e quarenta e
nove reais e quarenta e cinco centavos), quantia que não permite o
arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, consoante
previsão do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, pois não há
que se falar em baixo valor da causa.
Insta consignar que a faixa de percentual estabelecida
pelo parágrafo 3° do artigo 85 do Código de Processo Civil, já permite a
individualização dos honorários advocatícios, fixando-os no mínimo ou no
máximo, de acordo com os demais critérios estabelecidos no parágrafo 2° dos
referidos artigo e código, harmonizando, assim, os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Assim, a verba honorária deve ser fixada no mínimo de
5% sobre o valor da causa, nos termos do disposto no artigo 85, parágrafo 3o,
inciso III, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL
PROCESSUAL CIVIL
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015 JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o) PRIMEIRO
RECURSO ESPECIAL PROVIDO SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na
disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de
condenação do vencido 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a
subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a
fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto,
no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno
valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse
condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções,
embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são
restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável
ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art.
85, § 8o) 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos
§§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios
(ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na
qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias
impede o avanço para outra categoria 4. Tem-se, então, a seguinte ordem
de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre
10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, §2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de
cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, 2o); ou
(II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação,
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o
valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação
equitativa (art. 85, § 8o) 5. expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o
§ 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a
vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2)
que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais
por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
6. Primeiro recurso
especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez
por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial
desprovido. (Recurso Especial no 1.746.072/PR; Rela. Mina. NANCY
ANDRIGHI; Rel. p/ Acórdão Min. RAUL ARAÚJO; Órgão Julgador: S2 -
SEGUNDA
SEÇÃO;
Data
do
Julgamento:
13/02/2.019;
Data
da
Publicação/Fonte: DJe 29/03/2.019) (negritei e sublinhei)
Ante o exposto, pelo meu voto, ACOLHO os presentes
embargos de declaração, para fixar os honorários advocatícios, a favor
do embargante, em 5% sobre o valor da causa.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
WANDERLEY JOSE FEDERIGHI
1393BD12
6
9
Declarações
de Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
13C006A3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2213304-87.2019.8.26.0000/50001 e o código de confirmação da tabela acima.